Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707754-34.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODILON PEREIRA SILVA, VERONICA DE ARAUJO LANA MORAES, JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA APELADO: JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA, VERONICA DE ARAUJO LANA MORAES, ODILON PEREIRA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos visando aferir o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso de apelação interposto por JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA e VERONICA DE ARAÚJO LANA MORAES, não se constata o recolhimento do preparo recursal. Ressalte-se que não há, nos presentes autos, qualquer decisão judicial que tenha deferido o benefício da gratuidade de justiça em favor dos recorrentes. Ademais, observa-se que, nas razões recursais apresentadas, inexiste qualquer menção ou requerimento específico acerca da concessão da benesse, circunstância que evidencia a ausência de amparo para o processamento gratuito do recurso. Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e a ausência da comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso tem o condão de impedir a apreciação da insurgência recursal em razão da deserção, caso não sanado o vício da instrução na forma da legislação processual. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil (CPC) disciplinam que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o (...)”. Assim, determino, no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS (art. 932, parágrafo único, do CPC), que os recorrentes, JULIO CESAR SANTOS DE MORAES LANA e VERONICA DE ARAÚJO LANA MORAES, apresentem a correspondente guia do recolhimento do respectivo preparo recursal, sob pena de sua inércia neste tocante implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Caso não tenham efetuado o pagamento em data contemporânea à interposição do recurso, o faça nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de sua inércia ou desatendimento parcial implicar em inafastável deserção do recurso aviado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator